Tribunal: TJDFT
Processo: 0748622-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA. REMIÇÃO. ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ENSINO MÉDIO ANTERIOR. JURISPRUDÊNCIA.
1. A remição consiste na possibilidade de o apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. Nesse sentido, prevê o art. 126 da Lei Execução Penal – LEP que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
2. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no art. 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, quando presente o incremento na ressocialização do apenado.
3. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
4. O fato de o apenado possuir ensino médio antes do início da execução da pena não inviabiliza a concessão de remição por sua aprovação no ENCCEJA.
5. Recurso conhecido e desprovido.